Tribunal: STF
Processo: ARE 1256613
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA DESTITUÍDA DE MÍNIMA FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA. MANTIDA A CONDENAÇÃO POR CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. 
    1. A revisão criminal, enquanto ação autônoma impugnativa de sentença ou acórdão passado em julgado, tem a precípua finalidade de corrigir erro judiciário, nas situações taxativamente elencadas no art. 621, do Código de Processo Penal, 
    2. A motivação da decisão significa que o juiz deverá mostrar às partes e aos demais interessados como se convenceu, para chegar àquela conclusão, embora não esteja obrigado a analisar todas as teses lançadas nos autos. Sem a motivação não é possível inferir das razões de decidir, qual o liame lógico seguido pelo magistrado para chegar à conclusão pela condenação do réu. 
    3. Revisão Criminal procedente.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 93, IX, da CF. Afirma que “equivocado o acórdão recorrido da maioria do Tribunal Pleno Jurisdicional do TJAC, ao absolver o recorrido do crime de associação criminosa (art. 288, CP), em sede de Revisão Criminal, sob o equivocado argumento de que a condenação não foi motivada de forma suficiente, mesmo diante do fato incontroverso de que a sentença condenatória foi reapreciada e confirmada, em sede de Apelação Criminal”.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é possível nesta fase processual. Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...]
    Na hipótese dos autos, pretende o autor revisionar a sentença o condenatória transitada em julgado, sob o pressuposto de adequação as hipóteses previstas no art. 621, I e III, segunda parte, do Código de Processo Penal. 
    Destaca-se da exordial a subdivisão do pedido em principal, direcionado a absolver o revisionando do crime previsto no art. 288 do Código Penal (art. 621, I, do CPP) e, em subsidiário, destinado a reduzir a pena do referido crime para o o patamar mínimo legal (art. 621, III, segunda parte, do CPP). No que concerne ao pleito principal, defende como tese argumentativa o que a condenação pelo crime previsto no art. 288 do CP foi contrária à evidência dos autos. 
    […]
    Com efeito, não se podendo mais revalorar provas, notadamente em respeito a coisa julgada, a ação autônoma impugnativa, direciona-se, na hipótese ora tratada (CPP, art. 621, I), determinar se a condenação penal em primeiro grau possui ou não suporte em elemento de convicção. 
    […]
    Ao final, instruído os autos, o revisionando foi condenado pelo juízo singular pelo crime de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1°) e formação de o quadrilha (CP, art. 288), por ter adquirido as reses sabendo ser produto de crime - abigeato. 
    A despeito disso, depreende-se da sentença proferida pelo juízo a quo ausência de fundamentação concreta a permitir a condenação do revisionando pelo o crime previsto no art. 288 do Código Penal. 
    […]
    Do referido texto argumentativo da sentença dois equívocos se evidenciam. O primeiro, quando assevera que "é dispensada a prova da materialidade" do delito. O segundo, e mais grave, evidente erro in judicando do juízo, consiste no fato de não indicar qual seria a prova a demonstrar a existência do crime de quadrilha, ou seja, de que revisionando e coautores possuíam conhecimento prévio e se articulavam com o fim de cometer crimes. 
    Ora, ainda que se trate de crime de perigo comum e abstrato, a dispensar a pratica de qualquer outro crime para a consumação do delito, não se pode olvidar imprescindível a existência da habitualidade para a tipicidade da conduta - elemento subjetivo do tipo, dado que o crime trata com o fim específico de ‘cometer o crimes’, ou seja, depreende-se a necessidade de um vínculo associativo entre os membros da quadrilha, que seja estável ou permanente, até porque se for esporádico não passará de mero concurso de agentes. Nesse compasso, a associação, por conseguinte, deve ser formada, constituída, para a prática de crimes indeterminados, ou melhor, para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. Se a reunião for para o cometimento de crimes determinados, haverá apenas coautoria ou participação nas infrações praticadas. No feito em exame, portanto, patente a ausência de motivação da decisão. 
    Por essa linha de análise, se é por meio da motivação que o magistrado revela às partes e aos demais interessados como se convenceu para chegar à sua conclusão, força concluir no caso concreto que, sem a motivação, não é possível inferir das razões de decidir o liame lógico seguido pelo magistrado para chegar à conclusão pela condenação do réu. Nesse diapasão, ausente motivação idônea a determinar o crime de formação de quadrilha, não há que se falar condenação, mas em absolvição (CPP, art. 386, V). 
    Posto isso, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, voto pela procedência da revisão criminal, para absolver o revisionando da prática de crime previsto no art. 288 do Código Penal. 
    […].”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator